Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONDENADA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL POR SÓCIO. DESCABIMENTO.
I. O Código de Processo Civil não disciplina a sucessão da pessoa jurídica que se extingue no curso da relação processual, aplicando-se analogicamente, ante essa lacuna normativa, o disposto em seu artigo 110.
II. Se a sociedade empresária condenada ao pagamento de quantia certa foi extinta antes do pedido de cumprimento de sentença, a hipótese não é de sucessão processual depois da sua instauração, mas de dedução do pleito de cumprimento de sentença em face do sócio que, segundo a legislação vigente, responde pelo débito respectivo.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.